Tribunal: TJMT
Processo: 1031621-86.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031621-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDIR LUIZ DE SOUZA - CPF: 779.505.341-68 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
WALDIR LUIZ DE SOUZA

APELADO(S):
BANCO BMG SA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO IMPRECISO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenação do banco apelado em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de realização de nova perícia grafotécnica, considerando a impossibilidade de se aferir a autenticidade da assinatura em cópia reprográfica do contrato, e a consequente ocorrência de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante entende que a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica não é suficiente para atestar a autenticidade de assinaturas, uma vez que podem ser ocultadas especificidades do documento original.

4. A negativa de produção da prova pericial, quando essencial à solução do litígio, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de permitir a produção da prova pericial grafotécnica no documento original.

Tese de julgamento:
"A realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica não é apta a comprovar a autenticidade de assinatura, sendo necessária a apresentação do documento original para garantia do contraditório e da ampla defesa.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 428, I, 98, §3º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024; TJMT, N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível De Cuiabá - MT,
que, nos autos da Ação Declaratória nº 1031621-86.2023.8.11.0041,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava
a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“(...) Sendo assim, não
demonstrado os requisitos de procedência
o
desacolhimento
total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente WALDIR LUIZ DE SOUZA, em face de BANCO BMG S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato pactuado entre as partes.

CONDENO
a parte Requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 127430700),
nos termos do artigo
98, §
3º do Código de Processo Civil. (
...)”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa

2. Mérito.

2.1. Necessidade de realização
de nova
perícia grafotécnica.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 270456948),
rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso, alegando-se, em preliminar
,
a ocorrência da prescrição e decadência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: WALDIR LUIZ DE SOUZA

APELADO(S): BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível De Cuiabá - MT, que, nos autos da Ação
Declaratória nº 1031621-86.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava
a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“(...) Sendo assim, não
demonstrado os requisitos de procedência
o
desacolhimento
total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente WALDIR LUIZ DE SOUZA, em face de BANCO BMG S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato pactuado entre as partes.

CONDENO
a parte Requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 127430700),
nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil. (
...)”

VOTO-PRELIMINAR

1
. Preliminar arguida pela parte apelante.

1
.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa

A parte apelante alega que houve contradição na sentença e no laudo, pois, embora trecho da sentença tenha afirmado que não houve manifestação da perita quanto à dificuldade em realizar a perícia no contrato digitalizado, a Perita afirmou no laudo que, diante dos documentos em cópia digitalizada, não é possível atestar a autenticidade das assinaturas questionadas.

Ainda nessa linha
, analisando o laudo pericial (ID. 270456936), verifico que deve ser acolhida a preliminar em referência. Observa-se, na parte da
conclusão, que a perita afirma:
“
As assinaturas questionadas apresentam características
grafoscópicas
compatíveis com os hábitos gráficos identificados no material padrão,
as
evidências suportam a hipótese de que as assinaturas questionadas, objeto desta perícia, foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões Sr. Waldir Luiz de Souza.
No entanto, a análise pericial realizada em cópia digitalizada, não é tecnicamente possível assegurar a integridade do conteúdo do documento e nem a autenticidade das assinaturas nele presentes
.”

Dessa forma, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento anexado aos autos, bem como havendo divergência na assinatura do contrato, é imprescindível que a perícia seja realizada no documento original,
sob pena
de nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica do contrato não é capaz de comprovar a autenticidade do documento, posto que as cópias
podem
ocultar algumas especificidades presentes no documento original, como rasuras e montagens. Assim, o segmento recursal comporta provimento, a fim de reconhecer a necessidade da apresentação da via original do contrato para realização de perícia grafotécnica, garantindo ao perito uma conclusão mais segura e precisa, conforme outrora requerido pela parte apelante em ID. 270456945.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE
ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a
realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso
)

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção d
e nova
prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025